Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Na petição acostada ao ID n. 28218154, págs. 01/03, as partes noticiam a formalização de acordo, requerendo sua homologação. Nos moldes do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do CPC/2015. Em consequência, julgo prejudicada a apelação cível interposta por intermédio do ID n. 27315934, págs. 01/15. Após trânsito em julgado, dê-se baixa. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘